Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIBILIDADE.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fundamento no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta insuficiência de provas quanto ao dolo, pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria do delito; (ii) A configuração do elemento subjetivo do tipo (dolo);
III. Razões de decidir:
3. Havendo provas nos autos comprovando a materialidade e autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
4. A tese de ausência de dolo não prospera, pois o crime em questão é formal, consumando-se com a conduta descrita no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico. O réu admitiu ter adquirido a motocicleta ciente de suas irregularidades, incluindo a adulteração do chassi e a ausência de documentação, o que evidencia a conduta dolosa exigida pelo art. 311, § 2o, III, do CP.
5. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (sem redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ), e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e teses:
7. Recurso conhecido e não provido.